Tribunal: TJBA
Processo: 8059570-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 5 Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8059570-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO PAULO AVELAR DE SANTANA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (LCP, ART. 21) E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (CP, ART. 148, § 1º, I) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI Nº 11.340/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ROBUSTOS, INCLUSIVE DA GENITORA DO RÉU. VALOR PROBATÓRIO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pela Defesa em favor de JOAO PAULO AVELAR DE SANTANA contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21) e do crime de cárcere privado qualificado (CP, art. 148, § 1º, I), em concurso material (CP, art. 69), no contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto. A defesa busca a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos do policial militar que atendeu a ocorrência e da própria genitora do réu, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio in dubio pro reo. III. Razões de decidir A contravenção penal de vias de fato consuma-se com a prática de atos de agressão ou violência física que não resultam em lesões corporais aparentes. O crime de cárcere privado, por sua vez, configura-se pela privação da liberdade de locomoção de alguém, sendo que, no caso, a qualificadora se justifica por ter sido a vítima companheira do agente. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando se mostra firme, coerente e está em harmonia com outros elementos probatórios, como no caso dos autos. A palavra da vítima não se encontra isolada, sendo robustamente corroborada pela prova testemunhal. O policial militar que efetuou o resgate narrou ter encontrado a vítima trancada na residência, sendo necessário arrombar o cadeado para libertá-la. A genitora do Apelante, por sua vez, confirmou que o filho saiu para trabalhar levando a única chave do imóvel e que foi ela quem sugeriu à vítima que acionasse a polícia. A alegação de que a vítima dispunha de meios de comunicação não afasta a tipicidade do crime de cárcere privado, pois o tipo penal tutela a liberdade de locomoção, e não a de comunicação. A efetiva restrição ao direito de ir e vir, comprovada pelo fato de a vítima só ter conseguido sair do local com a intervenção policial, é suficiente para a configuração do delito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, para manter integralmente a sentença condenatória que condenou o réu como incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e no art. 148, § 1°, inciso I, do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, mormente quando corroborada por prova testemunhal segura, a exemplo do depoimento de agente público que atendeu a ocorrência e de familiar do próprio réu. 2. O crime de cárcere privado se consuma com a efetiva privação da liberdade de locomoção da vítima, sendo irrelevante para sua configuração a circunstância de ela dispor de meios de comunicação se o seu direito de ir e vir encontra-se concretamente cerceado.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 148, § 1º, I; LCP, art. 21; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2679415/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.10.2024; STJ, REsp nº 2152108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8059570-83.2025.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, JOAO PAULO AVELAR DE SANTANA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR